Tribunal: TJES
Processo: 0008524-80.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008524-80.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ALINE GOUVEA DA SILVA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
MONITÓRIA – CONTRATO INADIMPLIDO – PRESCRIÇÃO – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA ÚLTIMA PARCELA – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE NÃO ALTERA O TERMO
A QUO -
RECURSO PROVIDO
.

1. Deve ser afastada a prescrição reconhecida pelo juízo
a quo,
sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato
.”
(AgInt no REsp n. 1.946.428/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

2. Mesmo diante do vencimento antecipado, subsiste inalterado o termo inicial do prazo prescricional, que, no caso, é a data do vencimento da última parcela, de modo que o ajuizamento da presente demanda na data de 29/04/2021 respeitou o quinquênio previsto no art. 206, §5º, I, do CC, porquanto a última parcela venceu em 06/01/2017.

3.

Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0008524-80.2021.8.08.0024

APELANTE
:
DACASA FINANCEIRA S.A.

APELADO
:
ALINE GOUVEA DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
ALINE GOUVEA DA SILVA
, que reconheceu a ocorrência da prescrição.

Em suas razões de fls. 54/62 sustenta a apelante, em síntese, que o termo inicial do prazo prescricional é contado do vencimento da última parcela, sendo mister a anulação da sentença.

Pois bem.

A apelante ingressou com a presente ação monitória em face da apelada alegando que o contrato de financiamento nº 33.935155-7 restou inadimplido, não sendo quitadas as 18 parcelas mensais e sucessivas.

E, sem delongas, deve ser afastada a prescrição reconhecida pelo juízo
a quo,
sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato
.”
(AgInt no REsp n. 1.946.428/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

Portanto, mesmo diante do vencimento antecipado, subsiste inalterado o termo inicial do prazo prescricional, que, no caso, é a data do vencimento da última parcela, de modo que o ajuizamento da demanda na data de 29/04/2021 respeitou o quinquênio previsto no art. 206, §5º, I, do CC, porquanto a última parcela venceu em 06/01/2017.

É como entende, também, este Egrégio Tribunal:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - VENCIMENTO ANTECIPADO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
A previsão contratual de vencimento antecipado de dívida consubstancia garantia para o credor, não tendo o condão de alterar o prazo prescricional.
(TJES. Apelação Cível nº 0007319-16.2021.8.08.0024. Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima. Data do julgamento 03/11/2022).

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno do feito à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.